Tribunal: TJBA
Processo: 8003699-52.2022.8.05.0105
Classe: Apelação
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-28
Data de publicação: 2026-05-28

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8003699-52.2022.8.05.0105 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE IPIAU Advogado(s): APELADO: GEIR ALVES DOS SANTOS Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO. EXECUÇÃO FISCAL. VALOR DE ALÇADA. ART. 34 DA LEI Nº 6.830/80. LIMITE DE 50 ORTN. INADMISSIBILIDADE DE APELAÇÃO. PRECEDENTE VINCULANTE DO STJ (REsp 1.168.625/MG). AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Agravo interno interposto pelo MUNICÍPIO DE IPIAÚ contra decisão que não conheceu de apelação, em execução fiscal extinta sem resolução do mérito, proposta em face de GIER ALVES DOS SANTOS, no valor de R$ 190,89, ao fundamento de inadmissibilidade do recurso em razão do não atingimento do valor de alçada previsto no art. 34 da Lei nº 6.830/80. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se é cabível recurso de apelação em execução fiscal cujo valor não ultrapassa o limite de 50 ORTN, conforme o art. 34 da Lei nº 6.830/80; (ii) estabelecer se o agravante impugnou especificamente os fundamentos da decisão que não conheceu do apelo. III. RAZÕES DE DECIDIR O art. 34 da Lei nº 6.830/80 limita o cabimento de apelação nas execuções fiscais aos casos em que o valor da causa, à época do ajuizamento, excede 50 ORTN, com a finalidade de conferir maior celeridade às demandas de pequeno valor. O Superior Tribunal de Justiça, no REsp 1.168.625/MG, julgado sob o rito dos recursos repetitivos, fixa o critério de conversão do valor de alçada, estabelecendo a equivalência histórica das ORTN e sua atualização pelo IPCA-E, devendo tal parâmetro ser observado na data do ajuizamento da execução. No caso concreto, a conversão do valor da execução demonstra que o montante executado não supera o limite de 50 ORTN, o que torna incabível a apelação interposta. O agravante limita-se a reiterar os argumentos do recurso principal, sem impugnar especificamente os fundamentos da decisão agravada, o que reforça a sua inadmissibilidade. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. O cabimento de apelação em execução fiscal depende de o valor da causa, à data do ajuizamento, exceder o limite de 50 ORTN, conforme o art. 34 da Lei nº 6.830/80. 2. A aferição do valor de alçada deve observar a equivalência histórica das ORTN e sua atualização pelo IPCA-E, nos termos do REsp 1.168.625/MG. 3. A ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão recorrida impede o acolhimento do agravo interno. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 485, IV e VI, 931 e 932, III; Lei nº 6.830/80, art. 34. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp nº 1.168.625/MG, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Seção, j. 01.07.2010 (recurso repetitivo). Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8003699-52.2022.8.05.0105, em que figuram como agravante MUNICIPIO DE IPIAU e como agravada GEIR ALVES DOS SANTOS. ACORDAM os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do relator. Salvador, .